Tribunal: TJDFT
Processo: 0709959-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0709959-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALDOMIR DE SOUZA FERRAZ JUNIOR IMPETRANTE: EDINEIDE PINTO DA CRUZ AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ DESPACHO A liminar foi indeferida no plantão judicial pelo e. Desembargador James Eduardo Oliveira (ID 15748951). Assim, solicitem-se informações da autoridade coatora. Com a resposta, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de abril de 2020 15:34:38. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator